Tribunal: TJMT
Processo: 0035804-98.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035804-98.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINERACAO ITAPOAN LTDA - CNPJ: 00.867.341/0001-69 (APELANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), ANTONIO MARQUES DO CARMO - CPF: 374.598.996-15 (APELANTE), PATRICIA CAMARGO MARQUES - CPF: 032.905.076-10 (APELANTE), WILLIAMS JOSE DOS REIS - CPF: 581.379.981-87 (APELADO), DORA REIS - CPF: 667.447.251-49 (ADVOGADO), ESPÓILIO DE ANTONIO MARQUES DO CARMO - CPF: 374.598.996-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA CAMARGO MARQUES - CPF: 032.905.076-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CALIXTRO BENEDITO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE NOGUEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOTONY DE MENESES MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação reivindicatória visando a restituição da posse de imóvel urbano e indenização por perdas e danos. A autora fundamentou sua pretensão em contrato particular de compra e venda celebrado em 2002, alegando posse injusta do réu desde 2007. A sentença entendeu pela ausência de comprovação da propriedade e da posse injusta, motivo pelo qual negou provimento ao pedido.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou a titularidade do domínio sobre o imóvel objeto da lide; (ii) estabelecer se a posse exercida pelo réu pode ser qualificada como injusta para fins de procedência da ação reivindicatória.

III. Razões de decidir

A ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: prova da titularidade do domínio pelo autor, individualização da coisa e posse injusta do réu, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

A autora apresentou contrato particular de compra e venda não registrado no Cartório de Registro de Imóveis, o que inviabiliza o reconhecimento da propriedade, conforme art. 1.245 do Código Civil. A ausência de registro mantém o negócio no plano obrigacional, sem eficácia erga omnes.

O contrato celebrado, mesmo com cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, não confere direito real de aquisição, tampouco legitima a reivindicação do bem, pois não foi averbado à matrícula do imóvel, conforme art. 1.417 do Código Civil.

A posse do réu não pode ser considerada injusta, pois ficou demonstrado que ele ocupa o imóvel desde 2007 sem oposição formal, e não há nos autos prova suficiente de que sua posse contraria o alegado domínio da autora.

O juiz não está vinculado a uma hierarquia entre os meios de prova, devendo julgar com base no princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC, estando a sentença adequadamente fundamentada.

Precedentes do TJMT e do STJ reforçam que a ausência de prova da propriedade e da posse injusta impede o acolhimento da ação reivindicatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de registro do contrato de compra e venda inviabiliza o reconhecimento da propriedade, condição essencial para a procedência da ação reivindicatória. A posse exercida de forma pacífica e prolongada, sem oposição formal e sem demonstração de título dominial do autor, não configura posse injusta para fins de reivindicação. A improcedência do pedido reivindicatório é de rigor quando ausentes os requisitos do art. 1.228 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228, 1.245 e 1.417; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 151.237/MG, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 24.05.2000; TJMT, RAC n. 1007677-85.2017.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.11.2020; TJMT, RAC n. 0015576-64.2011.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.01.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Mineração Itapuan Ltda.,

em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação reivindicatória que move contra Williams José dos Reis, julgou improcedente o feito, ante a não comprovação dos requisitos ensejadores, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que a magistrada não conferiu a adequada valoração à prova documental e oral produzida nos autos, tampouco aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria de direito material e processual. Segue sustentando que o imóvel objeto da lide foi formalmente adquirido por meio de contrato de compra e venda celebrado em 30.04.2002, com a respectiva posse transmitida em 15.07.2003, fatos estes comprovados por documentos juntados aos autos. Aponta a existência de cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e quitação do preço, suficientes para configurar a aquisição dos poderes inerentes ao domínio, autorizando, portanto, o uso da ação reivindicatória mesmo diante da ausência de registro imobiliário. Argumenta que o apelado ocupava o bem com base em mera permissão de uso, decorrente de vínculo familiar e laboral com seu falecido sócio, cuja relação está amplamente comprovada por documentos e testemunhos. Acrescenta que a continuidade da posse após a extinção desses vínculos caracteriza sua injustiça, e que o recorrido nunca contribuiu com as despesas condominiais e de IPTU, encargo que sempre suportou. Ressalta a produção de prova testemunhal que corrobora a alegação de que o recorrido recebeu a posse como mera tolerância, em razão do parentesco com o antigo sócio da autora, e que não houve qualquer formalização de alienação ou promessa de venda do imóvel a seu favor. Alega que a improcedência da ação resultou exclusivamente da interpretação restritiva da prova dominial e da posse injusta, ao passo que as provas apresentadas demonstram inequivocamente a titularidade do domínio por força do contrato celebrado e ocupação injustificada do bem pelo apelado, situação que enseja a imissão de posse e a condenação por perdas e danos, sob a forma de aluguel mensal desde a data da citação. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 275547133), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mineração Itapuan Ltda. ajuizou ação reivindicatória em desfavor de Williams José dos Reis, aduzindo ser proprietária de um imóvel urbano, denominado casa 25, bloco A, Residencial Altos da Colina, localizado no município de Cuiabá/MT, matriculado sob n. 88.686, do 2º Ofício Registral da mesma Comarca, através de contrato de compra e venda firmado, em 30.04.2022, com a MC & MC Construções Civil Ltda., contudo, o réu está ocupando o bem de forma indevida, motivando o manejo da demanda para ser restituído na posse do bem e indenizado pelos prejuízos sofridos.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que não restou configurada a posse injusta do réu, tampouco a propriedade do imóvel em questão, julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 275547122).

Irresignada, a apelante sustenta que a magistrada não conferiu a adequada valoração à prova documental e oral produzida nos autos, tampouco aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria de direito material e processual.

Segue sustentando que o imóvel objeto da lide foi formalmente adquirido por meio de contrato de compra e venda celebrado em 30.04.2002, com a respectiva posse transmitida em 15.07.2003, fatos estes comprovados por documentos juntados aos autos.

Aponta a existência de cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e quitação do preço, suficientes para configurar a aquisição dos poderes inerentes ao domínio, autorizando, portanto, o uso da ação reivindicatória mesmo diante da ausência de registro imobiliário.

Argumenta que o apelado ocupava o bem com base em mera permissão de uso, decorrente de vínculo familiar e laboral com seu falecido sócio, cuja relação está amplamente comprovada por documentos e testemunhos.

Acrescenta que a continuidade da posse após a extinção desses vínculos caracteriza sua injustiça, e que o recorrido nunca contribuiu com as despesas condominiais e de IPTU, encargo que sempre suportou.

Ressalta a produção de prova testemunhal que corrobora a alegação de que o recorrido recebeu a posse como mera tolerância, em razão do parentesco com o antigo sócio da autora, e que não houve qualquer formalização de alienação ou promessa de venda do imóvel a seu favor.

Alega que a improcedência da ação resultou exclusivamente da interpretação restritiva da prova dominial e da posse injusta, ao passo que as provas apresentadas demonstram inequivocamente a titularidade do domínio por força do contrato celebrado e ocupação injustificada do bem pelo apelado, situação que enseja a imissão de posse e a condenação por perdas e danos, sob a forma de aluguel mensal desde a data da citação. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória, é suficientemente claro ao dispor que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Dito isso,
in casu
, o cerne da questão está em saber se a autora, ora apelante, comprovou ou não a propriedade do bem e a posse injusta do réu, tendo em vista serem esses os fundamentos que levaram a condutor do feito a julgar improcedente o pedido inicial.

Com efeito, a recorrente embasa sua pretensão em contrato particular de compra e venda, datado de 2002, cujo reconhecimento de firma das partes somente ocorreu em 2015.

Ora, o referido contrato, contudo, não foi levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, circunstância que inviabiliza a configuração da propriedade nos termos exigidos pelo ordenamento jurídico.

Isso porque, é cediço que, nos termos do art. 1.245, do Código Civil, a transferência da propriedade de bens imóveis entre vivos somente se perfectibiliza mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis,
verbis
:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

Assim, sem o registro do instrumento contratual, a apelante jamais adquiriu a propriedade do imóvel, mantendo-se no plano obrigacional, com efeitos exclusivamente
inter partes
.

Isso porque, a ausência do registro não é mero vício sanável, mas obstáculo jurídico intransponível ao reconhecimento da titularidade dominial, tornando insubsistente a pretensão de reinvindicar o bem com base em alegado domínio.

É nesse contexto que se revela inaplicável o art. 1.417. do Código Civil ao caso concreto. Vejamos:

“Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.”

Como se vê, o direito real à aquisição do imóvel só se consolida com o registro da promessa de compra e venda, sendo este elemento indispensável à configuração do direito real previsto na norma.

Desse modo, a ausência do registro impede, inclusive, o surgimento do próprio direito real à aquisição, de modo que, muito menos, pode fundamentar o exercício de ação reivindicatória, que exige a propriedade plena e não apenas uma expectativa de aquisição, até porque tal contrato sequer foi averbado à margem da matrícula do imóvel em questão.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AVERBAÇÃO DE CONTRATO E DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA C/C REIVINDICATÓRIA – VALOR DA CAUSA – REFLEXO DO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO COM A AÇÃO – SOMA DO VALOR APROXIMADO DE CADA UM DOS IMÓVEIS REIVINDICADOS –
PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA DEDUZIDA COM ESTEIO EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – HIPÓTESE EXCEPCIONAL ADMISSIVEL DESDE QUE O CONTRATO TENHA SIDO CELEBRADO COM O PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO IMÓVEL, CONTENHA CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE, TENHA SIDO AVERBADO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL E O PREÇO ESTEJA INTEGRALMENTE ADIMPLIDO – PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS
– AUSÊNCIA PROVA DE QUITAÇÃO DO CONTRATO – NULIDADE DO CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE “FRAUDE” DO ATO JURÍDICO POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISCIPLINADO PELA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO – ARTS. 32 E 49 DA LEI Nº 6.766/79 C/C ART. 166, VI, DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA – COMPROVADA A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DOS COMPROMITENTES COMPRADORES INADIMPLENTES, COM EXPRESSA ADVERTÊNCIA DE QUE O CONTRATO RESTARIA DESFEITO CASO A DÍVIDA NÃO FOSSE QUITADA, ANTES DA RESCISÃO DO CONTRATO E CONSEQUENTE CANCELAMENTO DA AVERBAÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO E DA SEGUNDA RÉ PROVIDO .

1. O valor da causa deve ser aquilatado de acordo com a natureza da ação e o proveito econômico objetivado (CPC, art. 292, caput), e, em se tratando de demanda que versa sobre a propriedade de imóveis, deve corresponder ao valor dos bens reivindicados na lide.

2. Por ser matéria de ordem pública, o valor da causa pode ser retificado de ofício pelo juiz, desde que verificado que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido na lide (CPC, art. 292, § 3º).

3. O registro do compromisso de compra e venda à margam da matrícula do imóvel garante ao compromissário comprador direito real de aquisição sobre o bem (CC, arts. 1.225, VII, e 1.417), porém, isoladamente, não é título passível de outorgar o direito real de propriedade, tendo em vista que a transferência de propriedade de bem imóvel só se aperfeiçoa com o registro de título translativo no Registro de Imóveis competente (CC, art. 1.245).

4. Embora a ação reivindicatória seja, por excelência, a via jurídica disponível ao proprietário para reaver o imóvel de quem injustamente o possua ou detenha (CC, art. 1.228), excepcionalmente, admite-se a legitimidade do compromitente comprador para intentar a ação petitória, mesmo não sendo o proprietário registral, desde que o pedido esteja fundo em direito decorrente do compromisso de venda e compra com cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, que tenha sido averbado à margem da matrícula do imóvel e, ao tempo da distribuição, tenha ocorrido o integral pagamento do preço contratual.

5. É válido o cancelamento da averbação do registro do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel quando precedido de notificação do compromitente comprador inadimplente, com expressa advertência de que o contrato restaria desfeito caso a dívida não fosse quitada, de acordo com o procedimento previsto na Lei nº 6.766/79, e, liberada a compromitente vendedora dos laços contratuais, então definitivamente desatados pelo descaso aquiescente dos compromitentes compradores, nenhum impedimento legal ou convencional impede a venda dos lotes a novo interessado, tampouco o registro da escritura pública validamente outorgada para concretizar a transação.”
(TJMT, RAC n. 1007677-85.2017.8.11.0002, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.11.2020 – negritei).

Outrossim, o reconhecimento de firma ocorrido apenas em 2015, mais de uma década após a celebração do contrato, também enfraquece sua eficácia probatória, sobretudo em sede de ação dominial.

Na verdade, a ausência de reconhecimento anterior impede aferir a real autenticidade do instrumento e compromete sua função como título hábil à prova de propriedade, especialmente diante da exigência legal de registro para sua eficácia
erga omnes
.

Por outro lado, quanto a posse injusta dos réus, faz-se necessário esclarecer que o seu conceito, para efeito de ação reivindicatória, não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios.

No campo da tutela possessória, o bem tutelado merece proteção desde que não seja violenta, clandestina ou precária (art. 1.200, C. Civil).

Porém, no âmbito da ação dominial, que é a reivindicatória, fundada no art. 1.228, do C. Civil, é injusta toda e qualquer posse que contrarie o domínio do autor e não tenha sido outorgada por esse de forma regular.

Nesse sentido a jurisprudência do c. STJ, confirma que o conceito de posse injusta da tutela reivindicatória, contido no art. 1.228, do C. Civil, não se confunde com o disposto no art. 1.200, do mesmo
codex
, senão vejamos,
verbis
:

“REIVINDICATÓRIA. PRESSUPOSTOS. POSSE INJUSTA.
A injustiça na posse, para efeito de tutela reivindicatória fundada no artigo 524 do Código Civil, não pressupõe adequação ao contido no artigo 489 do mesmo diploma legal relativamente à posse injusta própria para os interditos possessórios. Recurso especial não conhecido
.”
(REsp n. 151.237/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 24.05.2000 – negritei).

Desse modo, quando o art. 1.228, do C. Civil, dispõe que o dono tem o direito de usar, fruir, dispor de seus bens e ainda de reivindica-los de quem quer que injustamente os possua, a lei civil utiliza-se de um conceito de injusta posse mais amplo do que aquele relativo à defesa possessória.

Destarte, entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter o título dominial oponível ao reivindicante.

No caso, em que pese as alegações da apelante, não se verifica dos autos um lastro probatório mínimo que fosse capaz de destituir as provas trazidas pelo apelado de que está na posse do imóvel objeto da lide desde 2007, sem qualquer oposição formal.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar que:
“
No caso dos autos, em que pese o imóvel se encontrar individualizado, não há provas que evidencie a posse injusta do requerido. Pelo contrário, demonstrou sua posse sem contestação desde o ano de 2007. Além disso, da matrícula do imóvel (id nº 39902682 p. 37), extrai-se que o proprietário é MC E MC CONSTRUÇÕES CIVIL, não havendo registro da venda do imóvel conforme alegado.
”
(id. 275547122 – negritei e grifei).

Assim sendo, embora a apelante insista na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos no tocante à posse injusta do réu, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650 – negritei).

Por conseguinte, carecendo a autora, ora apelante, em demonstrar a posse injusta do réu, ora apelado, para a reivindicação do bem, não há que se falar em reforma da r. sentença. Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA DO RÉU – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação
.”
(RAC n. 0015576-64.2011.8.11.0002, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 23.01.2019 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DOMÍNOU OU TITULARIDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A POSSE INJUSTA DO POSSUIDOR DA ÁREA – REQUISITOS DO ARTIGO 1228 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação reivindicatória de imóvel, a comprovação do domínio ou titularidade é requisito indispensável para que haja a procedência do pedido para retirada do possuidor da área
.”
(RAC n. 110.491/2013, 1ª Câm. Civ., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11.02.2014 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025